Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018452-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCAI DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ATUAÇÃO ATIVA DO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL EM BOA PARTE DO PROCESSO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADVOCATÍCIOS POR CERCA DE 10 (DEZ) ANOS ININTERRUPTO – DEFESA ADMINISTRATIVA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONTRATADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando que o profissional atuou por cerca de 10 (dez) anos na defesa do contratante, apresentando defesas administrativas e proposituras de demanda judiciais visando anular o auto de infração ambiental sofrida pela parte em valores consideráveis é de se acolher a insurgência recursal e determinar a majoração da condenação a valore mais condizentes ao trabalho prestado pelo profissional do direito.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1018452-66.2022.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES -
Id-217736363, insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, constante do Id-217736353, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
n. 1018452-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RAICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.,
concluiu

por
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Autor para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Alega em síntese que, o
Apelante trabalhou como advogado para a Apelada de 01/03/2011 a 8/07/2019 em processo ambiental conforme defesa administrativa acostada aos autos, tendo sido ao tempo atribuído a causa em 02/04/2013 o valor de R$ 181.602,50.

Assevera que trabalhou normalmente no feito quando, por vontade unilateral da Apelada, o feito restou substabelecido para outro defensor, indicado pela mesma.

Alega que ao atualizarmos o valor da causa de R$ 181.602,50 em 02/04/2013 até 05/2024, tem-se o montante atualizado de R$ 789.489,43, conforme atualização efetuado pelo sistema SISCALC DO TJMT, conforme planilha anexa.

Sustenta que nunca recebeu valores de honorários por este longo período de serviços prestados, bem como que o processo teve origem em auto de infração e interdição de imóvel rural pelo desmatamento irregular de 2.165,20 hectares aplicada pelo IBAMA em 04/08/2008.

Restou então reconhecido o trabalho prestado pelo Apelante por mais de 8 anos, porém o valor arbitrado refere a um montante ínfimo, ou seja, R$ 5.000,00 para um ganho real atualizado de R$ 789.489,43.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e arbitrar os honorários do Apelante de forma correta entre 10% e 20% do proveito econômico da Apelada (R$ 181.602,50 em 2 de abril de 2.013), restando atualizado até março de 2.024 em R$ 789.489,43.

A parte Apelada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-217736368.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
concluiu

por
julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pelo Autor para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Analisando detidamente o caderno processual, resta demonstrado nos autos que o Apelante foi contratado pela Apelada para prestação de serviços a ser prestado em processo judicial – Ação Anulatória de Sanção Administrativa n. 0002261-73.2018.8.11.0082, que tramita prante a Varar Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Incontroverso o fato de ter de ter havido a rescisão unilateral pela Apelada, razão pela qual busca o Apelante o pagamento de seus honorários em razão da prestação do serviço realizado.

Portanto, o único ponto de discussão objeto da irresignação deduzida em sede recursal é apenas quanto a valor fixado pela prestação de serviços profissionais, ao qual concluiu o Juízo de origem pelo arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustente o Apelante que, quando da distribuição da causa em que fora contratado (02/04/2013), foi atribuído a causa o valor de R$ 181.602,50 (cento e oitenta mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) e que a atualização do valor chega-se ao montante de R$ 789.489,43 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Em razão disso, pugna pela majoração da verba honorária a ser arbitrado de acordo com a regra do §2o, do art. 856, do CPC, ou seja, de 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, já que teria atuado por cerca de 10 (dez) anos entre a apresentação de defesas administrativas e distribuição da ação declaratória.

Em parte, assiste razão ao Apelante.

Constata-se que a Apelada, no dia 02/04/2013, outorgou procuração em favor do Apelante para apresentação de defesas administrativas e judiciais decorrente da infração ambiental sofrida pela Recorrida.

Referida prestação de serviços se estendeu até o dia 08/07/2019, oportunidade em que a Apelada unilateralmente rescindiu o contrato verbal havido entre as partes.

Além das defesas administrativas apresentadas pelo Apelante, foi também ajuizada a Ação Anulatória em favor da Apelada, tendo o Recorrente apresentado a petição inicial; impugnação à contestação; especificação de provas dentre elas periciais; apresentação de quesitos; outros petitórios impulsionando o processo.

Portanto, muito embora o Apelante não tenha acompanhado toda a tramitação do feito, tem-se claramente que atuou em boa parte do desenvolvimento do processo.

Por outro lado, não se vislumbra ao caso a irresignação recursal do Apelante quanto à incidência do caso da regra do §2o, do art. 85, do CPC, a fim de ser arbitrados os honorários no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, posto que como relatado, o Recorrente procedeu ao acompanhamento de parte da demanda, encontrando-se essa ainda em sua tramitação perante o Juízo de primeiro grau, não se sabendo inclusive se referida demanda vai ser acolhida ou não pelo magistrado que preside o feito.

De idêntica forma, tem-se também que o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não esta a refletir em valor condizente ao trabalho desempenhado pelo profissional, que atuou em defesa do Apelado por cerca de 10 (dez) anos, apresentando defesas administrativas e propondo demanda judicial.

De acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a fixação da condenação aos honorários advocatícios deve ser majorada para o valor de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), valor esse condizente ao tempo de prestação do serviço em que o Apelante fora contratado, considerando ainda, que esse teria ainda o direito aos honorários de sucumbência da demanda em que propôs em favor da Apelada, caso a ação seja futuramente julgada procedente.

Portanto, diante das razões colocadas em sede recursal é de se majorar a condenação fixada pelo Juízo singular.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto, a fim de reformar em parte o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau,
majorando a condenação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o importe de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024